Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704200-56.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CLEUSA DE FARIA JANUZZI RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA No 340 DO STJ. DATA DO ÓBITO. APLICABILIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES No 769/2008 E No 840/2011. BENEFICIÁRIA INVÁLIDA MAIOR DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE. 1. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor. 2. A legislação vigente à época do falecimento da servidora pública distrital (Lei Complementar no 840/2011, art. 30-A, II, "a") dispõe que, de forma temporária, o filho ou enteado pode ser beneficiário da pensão até completar 21 anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. 3. Para ter direito à percepção do benefício de pensão por morte, é necessário que o filho que se tornou inválido após os 21 anos de idade comprove a dependência econômica que tinha do servidor falecido. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 357 e 374, todos do Código de Processo Civil, sustentando que em nenhum momento antes da sentença houve a provocação sobre a necessidade de se comprovar a dependência econômica, o que encerraria uma decisão surpresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à aventada ofensa aos artigos 10, 357 e 374, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, “Em relação à alegada afronta ao princípio responsável por vedar a prolação de decisão surpresa, cumpre salientar que, consoante a reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação decisória amparada na lei ou na jurisprudência dominante dos Tribunais não compreende inovação litigiosa nem adoção de entendimento desconhecido pelas partes processuais, razão pela qual não assiste razão à recorrente.” (AgInt no AREsp 1522830/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020). Ademais, “para rever tal posição a fim de examinar o argumento referente à comprovação da dependência econômica da recorrida em relação ao seu falecido genitor, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fáticos-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, mais uma vez, na hipótese a Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no REsp 1810971/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009